Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO FEITO POR IRMÃ MENOR DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese o direito do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos estar previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, tal direito não é absoluto ou irrestrito, cabendo às autoridades competentes examinarem as peculiaridades do caso concreto.

2. O artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais, disciplina que “É permitida a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe, desde que esteja acompanhada por seu representante legal”.

3. Tratando-se de requerimento de visitas pleiteado por menor com 17 (dezessete) anos de idade e que não é filha do apenado, impõe-se a ponderação do direito do preso de manter a convivência familiar com o direito de proteção integral da criança e adolescente, conforme positivado no artigo 227 da Constituição Federal e em atenção ao princípio da proporcionalidade.

4. O ingresso de menores em ambientes prisionais trata-se de medida excepcional, pois, obviamente, não é adequada à formação intelectual e psíquica das crianças e adolescentes a exposição desses aos riscos e constrangimentos existentes em estabelecimentos carcerários, notadamente em dias de visitas.

5. Tratando-se de parente colateral, considerando que a menor possui apenas 17 anos de idade e verificando-se que o recorrente sequer apresentou qualquer motivo apto a justificar o deferimento excepcional do pedido, não se faz possível o deferimento da autorização do direito de visitas.

6. EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.